Tribunal: TJDFT
Processo: 0740246-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740246-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1951931/DF; 1895936/TO e 1.895.941/TO (Tema no 1.150/STJ), que ensejou a suspensão do presente feito, com a fixação da seguinte tese: Tema 1.150/STJ: “"i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP." (REsp no 1951931/DF; 1895936/TO e 1.895.941/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Após, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator